Tribunal: STF
Processo: ARE 1436614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO PLENO. BEM PÚBLICO, EM PARTE. ÁREA ALODIAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. PARTE TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 183, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR REGIME DE ENFITEUSE. PARTE PRIVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO.



    1. Apelações interpostas pelos Particulares e pela Imobiliária Aver-o-Mar Imóveis Ltda. em face da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião do Lote 06, Quadra K, e da área de 144,39 m² do Lote 09, da Quadra K, ambos situados no Loteamento Las Vegas, em Tamandaré/PE, por se tratarem de terreno de marinha que se encontram sujeito ao regime de ocupação, e declarou a incompetência do Juízo Federal em relação à área remanescente do Lote 09, Quadra K, por ser a mesma bem privado, não havendo interesse público a ser tutelado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.



    2. Nas razões recursais, os Particulares alegam, em suma: a) que o Laudo Pericial é nulo, uma vez que o perito teria demarcado a porção de terras "utilizando-se de cotas provisórias obtidas nos processos de demarcação realizadas e fornecidas pela Gerência do Patrimônio da União em Pernambuco."; b) que a perícia foi feita com base em uma planta fornecida pela própria SPU que demarcou a linha de marinha sem a presença dos interessados; c) a ilegalidade da demarcação, eis que não houve a intimação pessoal dos interessados anteriores no procedimento administrativo que determinou a Linha da Preamar Média de 1831.



    3. A Empresa Apelante aduz a impossibilidade de aquisição por usucapião da área própria remanescente do Lote 9, Quadra K em comento, uma vez que o pedido da parte se refere à área total dos lotes, não podendo nesse momento processual inovar ou alterar os pedidos, e, qualquer reconhecimento nesse sentido implicaria em decisão "extra petita". Afirma que não pode ser mantida a determinação de remessa dos autos à Justiça Estadual, para apreciar o pedido de usucapião quanto à área remanescente do aludido lote.



    4. Embora intimada, a parte autora ou seus assistentes técnicos não compareceram para acompanhar a realização da perícia. Por outro lado, para a feitura do laudo, o perito utilizou os serviços topográficos e contou com diligências junto à SPU.



    5. Incabível o argumento de que a demarcação seria ilegal, por se tratar de uma nova causa de pedir, não ventilada na inicial. Inovação recursal.



    6. A jurisprudência tem admitido o usucapião de domínio útil de imóvel da União que esteja sob regime de enfiteuse. Súmula nº 17, deste Tribunal.



    7. Os imóveis em questão (Lote 06, Quadra K, e área de 144,39 m² do Lote 09, da Quadra K, ambos situados no Loteamento Las Vegas) são conceituados como terrenos acrescidos de marinha, regendo-se sob o regime de ocupação, e não, de aforamento, consoante se infere da informação emitida pela Secretaria do Patrimônio da União (Certidões de Inteiro Teor dos Imóveis e perícia realizada), bens públicos da União, que não se sujeitam à aquisição por usucapião.



    8. Se parte do bem é de domínio da União, e parte de domínio particular, deve a Justiça Federal julgar toda a lide. Ainda que todo o bem fosse privado, mas confrontasse com a propriedade da União, e apenas isso, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Lei Maior.



    9. Comprovação nos autos de que os Autores detém a posse do imóvel por quase 30 anos, por meio de instrumento particular de compra e venda datado de 05 de novembro de 1977. Posse que foi exercida de forma contínua e pacífica, não havendo qualquer comprovação de que tenha havido oposição, pela anterior enfiteuta ou pelos confinantes, ao exercício possessório.



    10. Atendidos os requisitos necessários para a aquisição do domínio mediante a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, é de ser reconhecida a prescrição aquisitiva da área privada remanescente de 325,93 m² do Lote 09, da Quadra K, do Loteamento Las Vegas.



    11. Apelação dos Autores provida, em parte (item 10). Apelação da Imobiliária provida, em parte (item 8).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV e LV, 20, III, 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente